Tribunal: TJSP
Processo: 0003818-23.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Conflito de Competência – Ação declaratória de nulidade de auto de infração ajuizada em face de sociedade de economia mista (Transerp) – Demanda inicialmente distribuída à C. 11a Câmara de Direito Público, que declinou da competência em razão do valor atribuído à causa – Feito redistribuído à C. 4a Turma Cível do Colégio Recursal de Ribeirão Preto que suscitou o presente conflito, com

Ementa:
Conflito de Competência – Ação declaratória de nulidade de auto de infração ajuizada em face de sociedade de economia mista (Transerp) – Demanda inicialmente distribuída à C. 11a Câmara de Direito Público, que declinou da competência em razão do valor atribuído à causa – Feito redistribuído à C. 4a Turma Cível do Colégio Recursal de Ribeirão Preto que suscitou o presente conflito, com fundamento na incompetência por se tratar de sociedade de economia mista no polo passivo – Inteligência do art. 5o, II, da Lei 12.153/09 – Conflito conhecido para declarar competente a C. 11a Câmara de Direito Público, suscitada.